Tribunal: TJDFT
Processo: 0722840-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722840-25.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALBINO SILVA DECISÃO 1. A autora agrava contra capítulo da decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília (Proc. 0708680-89.2022.8.07.0001 – 125342178), cujos declaratórios foram rejeitados (id 127191577), que, declarou aberto o inventário e determinou a citação da eventual companheira do de cujus a fim de se manifestar nos autos, inclusive quanto ao exercício da inventariança, para posterior nomeação de inventariante e determinou à demandante fornecer a qualificação completa da intitulada companheira do inventariado. Inicialmente requer a gratuidade de justiça. Suscita decisão extra petita porque afirma ser a única herdeira necessária (filha), sendo incabível a citação/nomeação da namorada do inventariado. Alega, em suma, que a namorada do inventariado não se enquadra nas hipóteses de possível inventariante, dispostas no CPC 617, pois não há reconhecimento de eventual união estável, sustentando que parte dos instrumentos musicais do de cujus se encontram na casa da avó paterna, que não lhe permite acesso aos bens, local onde também reside a namorada Elaine Nayara de Fontes Nery, e que, a fim de preservar seu direito de herdeira, evitando a dilapidação do patrimônio do espólio, em especial os itens de fácil alienação (instrumentos musicais e jóias), necessária a medida acautelatória de arrolamento. Requer a medida liminar. 2. Concedo a gratuidade, restringindo-a, porém, ao presente recurso, sem prejuízo da sua eventual ampliação, a critério do Juízo a quo, ao processo principal. O pedido de arrolamento de bens, coincide com um dos pedidos formulados no AGI 0713272-82.2022.8.07.0000, pendente de julgamento (id 34821792 – p. 8 – daqueles autos): “(...). No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento interposto pela agravante para que seja determinado a reforma da decisão interlocutória no sentido de deferir o arrolamento dos bens, na forma que for melhor para o asseguramento do direito (...).” Não conheço, portanto, do referido capítulo, sob pena de ofensa ao princípio da unirrecorribilidade e à preclusão consumativa. No mais, em princípio, não vejo configurado o periculum in mora, uma vez que não foi nomeada inventariante a eventual companheira do de cujus, que ajuizou demanda de reconhecimento de união estável (Proc. 0753509-47.2021.8.07.0016). Tão só foi determinada sua citação para, após manifestar-se, ser apreciada a matéria. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Retifique-se o polo passivo do recurso, substituindo o agravado Luiz Carlos Albino Silva pela Sra. Elaine Naiara de Fontes Nery (Proc. 0708680-89.2022.8.07.0001 – id 125342178). Em seguida, à agravada, caso já citada, para responder ao agravo. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR